Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700345-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PEDRO JORGE DE ANDRADE SILVA AGRAVADO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO JORGE DE ANDRADE SILVA, em face da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado (ID 60072191 e ID 59992992). O recurso cabível à decisão monocrática do relator é o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nesse contexto, o agravo de instrumento é oponível apenas nas hipóteses elencadas no art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais e, ante o erro grosseiro, é descabida a aplicação do princípio da fungibilidade para a admissibilidade do recurso. Por conseguinte, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Retifique-se a classe dos autos para que conste "Agravo de instrumento", e não "Agravo Regimental". Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006